Tribunal: TJPA
Processo: 0814840-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814840-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814840-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

PACIENTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II, III E IV,

DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a paciente responde por crime de homicídio qualificado (hediondo). Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência a pessoa, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA.
As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814840-15.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

PACIENTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PACIENTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU
, nos autos da Ação Penal nº
0801523-17.2023.814-0107
.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 10/08/2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB, tendo a autoridade policial representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva, manifestando o Ministério Público pela ratificação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Alega que em audiência de custódia requereu oralmente a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, na forma dos incisos III e V do art. 318 do CPP, sob alegação do entendimento consolidado pelo STJ, de que a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos, que é legalmente presumível; afirmando ainda
que a gravidade, a repercussão e a conduta do crime sem a incidência de nenhum elemento concreto capaz de produzir um risco atual e iminente à ordem pública e a paz social, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e STF; bem como o afastamento da medida de exceção (violência ou grave ameaça à pessoa) prevista no art. 318-A, I, CPP, conforme entendimento no HC Nº. 185.215-SP-STF, da lavra do ministro MIN. GILMAR MENDES”.

Relatou que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar, sob a alegação da medida excepcional no art. 318-A, I, o que entende ser ilegal.

Ressalta o impetrante que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 06 (seis) anos idade. Não possui antecedentes criminais, sendo primária e de bons antecedentes. E ainda, o suposto crime não foi cometido contra seu filho ou dependente.

Suscita que os fundamentos utilizados pelo juízo coator para afastar a aplicação da prisão domiciliar não deve prevalecer, tendo em vista que a paciente não cometeu crime contra seu filho ou depende, conforme dispõe o art. 318, A, inciso II, do CPP, e que apesar do crime tratar-se de conduta praticada com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, deve prevalecer a proteção aos cuidados maternos e à infância, bem como

a dignidade da pessoa humana, conforme decidido HC 185.215-SP-STF.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, a fim de que seja SUBSTITUÍDA a prisão preventiva da paciente JACIRENE DOS SANTOS PARENTE por PRISÃO DOMICILIAR, com aplicação de outras medicas cautelares diversas da prisão previstas no art.319, e no mérito a confirmação da liminar concedida.

Requer sustentação oral.

Certidões de Nascimento de EMANUELLA PEREIRA DOS SANTOS (18/07/2021) (ID.16139328) e RECECA PEREIRA DOS SANTOS (13/04/2020) (ID.16139328).

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida, e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.16143704)

Em 23/09/2023 foram prestadas as seguintes informações: (id.14953243)

“
1. Trata-se os autos nº 0801523-17.2023.8.14.0107, no qual a paciente figura como denunciada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal.

2. A paciente foi presa em flagrante na data 10.08.2023, e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 11.08.2023, em audiência de custódia. Ainda em audiência de custódia, foi indeferido requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, realizado pela defesa da custodiada.

3. Em 23.08.2023 foi oferecida denúncia em desfavor da paciente, na qual lhe é imputada a prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal.

4. Na data 29.08.2023 este juízo recebeu a denúncia e determinou a citação da denunciada.

5. A paciente foi devidamente citada, contudo, até o presente momento não apresentou resposta à acusação.

6. Estas são, eminente Relatora, as informações que entendi necessárias, colocando-me sempre à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Para melhores esclarecimentos serão encaminhadas juntamente com estas informações a decisão proferida em audiência de custódia, bem como a denúncia oferecida pelo Ministério Público.“

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de impetrado em favor da
PACIENTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE
,

em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU
, nos autos da Ação Penal nº
0801523-17.2023.814-0107
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
no qual aduz em síntese
, que faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme entendimento jurisprudencial contido no julgado proferido no HC Nº. 185.215-SP-STF, da lavra do ministro MIN. GILMAR MENDES”, possui .

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por meio das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, o Código de Processo Penal passou a definir uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao inciso VI do artigo 318, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir duas filhas menores de 6 (seis) anos de idade, os quais precisariam de seus cuidados, entendo que o caso em análise não comporta tal substituição.

Entendo que há equívoco no entendimento do requerente quanto ao
art. 318-A, I
, do Código de Processo Penal, que assim prescreve:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

De acordo com o dispositivo legal introduzido pela Lei nº 13.769, de 2018, prevê a aplicação da
prisão domiciliar em substituição a prisão preventiva
à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças menor de 12 anos ou pessoas com deficiência
, que consiste no recolhimento da indiciada ou acusada em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais
, que são as previstas no referido dispositivo legal em epígrafe, qual seja, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Ressalte-se ainda que a decisão proferida pela Suprema Corte
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em discussão, verifica-se que embora a paciente seja m
ãe de duas crianças menores uma de 02 (dois) anos e outra de 03 (três) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID. 16139328),
o delito imputado a paciente, trata-se de homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima (crime hediondo), perpetrado com violência contra a vítima, situação mais que suficiente a justificar a negativa do pedido.

De acordo com julgado da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa
impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.

318-A do CPP
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC
E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRECARIEDADE DA DEFESA. IRREGULARIDADES EM INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts.
932
,
III
, do
CPC
e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art.
318-A
do
CPP
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 718.569/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.)

HC.TJ-MA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 4001176-89.2022.8.04.0000 IMPETRANTE: EFIGENIA GENEROSO DE ARAUJO PACIENTE: LUANA TAVARES DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE MANOEL LOPES LINS. EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE CONSOANTE PREVISÃO NO ARTIGO 318 – A, I, DOCPP – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM DENEGADA. De igual modo,
não assiste razão à Paciente a pretensão pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consoante previsão no artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal, por óbice à norma disposta no artigo 318 – A, I, do códex, o qual condiciona a concessão da substituição da prisão tão somente aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo este o caso dos autos, porquanto a Paciente responde por crime praticado contra a vida. Logo, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar elencadas no artigo 318, do Código de Processo Penal. Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.960/89. CONTROLE CONSTITUCIONAL A SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. QUESTÃO SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3. (...).
5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. In casu verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade da paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que a acusada, juntamente com um indivíduo não identificado e seu companheiro, menor de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas.
(...).
9. Na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo, crime cometido mediante violência e, ainda, com a participação de menor de idade, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 549.386/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 10/6/2020.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DEARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a ausência de provas da responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filho menor impedem a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 696.766/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (GRIFEI).

Nossa Corte de Justiça tem se pronunciado nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL, LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PACIENTE FORAGIDA ATÉ SER PRESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1 - Extrai-se das informações da autoridade coatora que, na madrugada de 22/11/2017, por volta das 01h30, a paciente, juntamente com mais 7 acusados, de forma livre e consciente e em comunhão de desgínios, mediante violência e emprego de arma de fogo e arma brana (facão), arrombaram, com chutes, a porta da frente da casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, dente elas, a vítima fatal, Sr. Marcelino Barros Xavier, sua companheira, Sra. Nayane Quaresma Ferreira, seu filho de apenas dez meses de idade, os irmãos e genitores (art. 157, §3º,
in fine
e art. 157, §3º,
in fine
c/c artigo 14, II e artigo 129, “caput”, todos do CP).

2 - Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (fls. 31-32 ID nº 9084748) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 22-23 ID nº 9084743), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, com extrema violência e barbárie que extrapolaram os limites do tipo penal, em que houve morte de uma pessoa tentando defender seus familiares, além de a paciente estar foragida do distrito da culpa desde o evento danoso até ser presa em 2021.

3 - De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF E ART. 318-A DO CPP.

4 - Em que pese a comprovação de ser mãe de filho menor de doze anos de idade, a paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar cautelar, devido à vedação prevista no artigo 318-A , I , do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641-SP, tendo em vista que é acusada, na ação penal em questão, de ter cometido crime com violência e ameaça à pessoa (lesão corporal, latrocínio tentado e consumado), situação a justificar o indeferimento do benefício pretendido
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

5 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. Grifei

(TJ-PA HC nº
0805304-14.2022.8.14.0000, Relatora Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, publicado em 17/05/2022

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, DO CPB. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido. É que, embora seja mãe de 04 (quatro) filhos de 12, 08, 05 anos e 05 meses, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID 7252152 – Págs. 23/25), o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme consta dos autos.

4. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.

5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA HC nº
0813392-75.2021.8.14.0000, Relatora Vania Carvalho Silveira, publicado em 31/01/2022)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e paz social, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, e as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pelo crime ter sido praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça,
não acolho
à alegação ora em comento.

Existindo grave violência à pessoa no crime pelo qual fora denunciada a paciente, e, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública
.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau
,
o suposto crime cometido pela paciente fora o tipificado no
tipificado no artigo 121, § 2°, II, III e IV,
do Código Penal
. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. (...).
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. (...). As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021). Grifei

No mesmo sentido, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 157, §2º, I E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JÁ DIRIMIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1 Feito notoriamente complexo, pois envolve 04 réus, além de ter sido necessário aguardar solução de Conflito negativo de Jurisdição.

2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida, como ocorre
in casu
.

3. É inaplicável cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA HC nº
080175-08.2021.8.14.0000, Relator Milton Augusto de Brito Nobre, publicado em 07/04/2021)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do caso em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém/PA, 16

de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2023